Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-03.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1000145-03.2016.8.11.0000
RECORRENTE: J.M.R.D.S. representada por GREICE CRISTINA RAMPÁZIO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial e Extraordinário interposto por J.M.R.D.S. representada por GREICE CRISTINA RAMPÁZIO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e artigo 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 407576):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — MATRÍCULA EM CRECHE — INSUFICIÊNCIA DE VAGAS — INADMISSIBILIDADE — LISTA DE ESPERA — OBSERVAÇÃO. SUPERLOTAÇÃO — MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Inadmissível é a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de vagas. A superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças. Recurso provido.” (N.U 1000145-03.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017)
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 883283.
Na espécie, os presentes recursos foram interpostos contra o aresto que deu provimento ao Agravo de Instrumento, propostos por J.M.R.D.S. representada por GREICE CRISTINA RAMPÁZIO, em face da decisão agravada que determinou a disponibilidade de vaga aos menores, em creche da rede municipal, com lotação esgotada.
A parte recorrente no Recurso Especial alega violação aos artigos 4o, II, 11, 29 e 30 da Lei 9.394/96, bem como aos artigos 53, V, e 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A parte recorrente no Recurso Extraordinário alega violação aos artigos 6o, XXV, 205, 206, I, 208, IV E 211, §2o da Constituição Federal.
O feito foi sobrestado em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 548, e determinação de suspensão de todos os recursos especiais e extraordinários em que se debate a autoaplicabilidade do artigo 208, IV da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. (Id 1374835)
Publicado o acórdão no dia 20/04/2023 do Leading Case RE 1008166/SC, referente ao Tema supracitado, foi devolvido os autos para o órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade ou retratação.
Nesse contexto, do exame da Decisão Id. 174047196 verifica-se que a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela para vaga em creche no 1342-86.2016.811.0007 (código 136895), contra a qual o Município de Alta Floresta interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença proferida em 18 de junho de 2021:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência deferida em inicial, para determinar que o Município de Alta Floresta, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça vaga em creche para a criança requerente, preferencialmente em local próximo de sua residência, sob pena de aplicação de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de outras medidas processuais, pelo que extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Friso que, não tendo vagas em local próximo à residência da parte autora, deverá o Município, temporariamente, matriculá-la em alguma creche disponível, colocando-a em lista de espera de creche próxima à sua residência. Sem custas. Reputo incabível fixar honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública quando vencidos os Estados e os Municípios, face às prerrogativas conferidas à entidade pela Emenda Constitucional n.o 80, de 4 de junho de 2014, conforme entendimento assentado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. TJMT. [...] Desta feita, in casu, o requerido não deve responder pelos honorários sucumbenciais. Intimem-se, com urgência. Ciência ao Ministério Público. Submeto a presente sentença a reexame necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...].” (Processo Judicial Eletrônico no 0001342-86.2016.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 144611234 – fls. 27/28).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 548)
Verifica-se dos autos que o acórdão recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA para reformar a decisão agravada que determinou a disponibilidade de vaga aos menores, em creche da rede municipal, com lotação esgotada.
No entanto, no julgamento do Leading Case RE 1008166/SC (Tema 548) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (RE 1008166, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023) (g.n)
Diante do julgamento da ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela para vaga em creche no 1342-86.2016.811.0007 (código 136895), contra a qual o Município de Alta Floresta interpôs o agravo de instrumento, já está superada ante a sentença proferida em 18 de junho de 2021, de maneira que o recurso especial perdeu o seu objeto, não havendo interesse recursal da parte nesse ponto.
Ante o exposto, julgo prejudicados os recursos, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora Maria Erotides Kneip
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça